Tribunal: TJDFT
Processo: 0719076-05.2021.8.07.0020
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:
Vistos etc. Em atenção ao disposto no § 4o do art. 937 do CPC, defiro o pedido sustentação oral por vídeo conferência formulado pelo patrono da parte recorrida (Id 4764635), haja vista que possui domicílio profissional em outra unidade da Federação. Brasília, 15 de junho de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator